Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742702-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDOS: JL INTERMEDIIAÇÕES LTDA, PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO INTER S.A., BANCO PAN S.A, ALINE CANDIOTA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSA PORTABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA. 1. Nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, caracteriza fortuito externo a transferência de valores a terceiros, obtidos mediante regular contratação direta de empréstimos consignados junto a instituições financeiras, sob a falsa promessa de portabilidade – realizada pelo terceiro, por meio de contato telefônico e mensagens de WhatsApp –, em contexto no qual não há evidência de que o golpe financeiro tenha decorrido de conduta comissiva ou omissiva das instituições perante as quais os empréstimos foram regularmente contratados. 2. É cabível a limitação ao patamar de trinta e cinto por cento (35%) dos descontos em folha de pagamento de pensionista de militar das Forças Armadas, nos termos da Lei no 14.509/22. 3. Na ausência de condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou valor da causa, quando não muito baixo, inclusive na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, indicando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, sustentando que o acórdão recorrido acolheu pedido que não foi formulado na petição inicial, violando o princípio da congruência. Argumenta que a decisão limitou os descontos a 35%, embora o pedido inicial fosse restrito à devolução dos valores pagos a maior, sem qualquer pedido de limitação percentual. Aduz que a legislação específica aplicável aos militares das Forças Armadas, qual seja, a Medida Provisória no 2.215-10/2001, foi desconsiderada. Defende que a Lei no 14.509/22 não abrange os militares das Forças Armadas e foi aplicada sem a observância da cláusula de reserva de plenário, violando a Súmula Vinculante no 10. Aponta, ainda, violação aos artigos 7o, 156, 369, 373, inciso II, 375, 489 e 938, §3o, todos do Código de Processo Civil e 271, § 10o do Código de Trânsito Brasileiro, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, o BANCO INTER S.A. requer a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da causa, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45892-S, e SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE 28.490 (ID 74092571 e ID 74104160). O BANCO PAN S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 74145942). Por fim, ALINE CANDIOTA DA SILVA pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO, OAB/DF 63.016, e JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR, OAB/DF 63.231 (ID 74208177) II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos formulados pelas partes recorridas no ID 74092571, ID 74104160, ID 74145942 e ID 74208177. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015